Tribunal: STF
Processo: Rcl 51458
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Radio e Televisão RECORD S/A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária.



    2. Na presente reclamação, alega-se afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, Rel. Min. Luiz Fux, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim.



    3. A reclamação foi ajuizada durante o recesso forense. O Min. Presidente entendeu que o caso não se enquadrava nas hipóteses do art. 13, VIII, do RI/STF (doc. 24).



    4.  É o relatório. Decido.



    5.  Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    6. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e do RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    7.  Consta dos autos que o acórdão reclamado foi proferido no ano de 2015. Ocorre que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a reclamação é inviável quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. Não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele nem sequer existia à época. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, entre outros: Rcl 1.723-AgR-QO, Rel. Min. Celso de Mellos; Rcl 4.131, Rel. Min. Marco Aurélio. 



    8. A partir da análise dos autos, verifica-se que o autor da demanda de origem trabalhou na empresa ora reclamante na função de radialista, no período de 15.08.2005 a 31.12.2010. Porém, a reclamante não registrou o contrato de emprego na CTPS, mantendo o vínculo clandestinamente, sob a forma de prestação de serviços autônomos, por meio de pessoa jurídica.



    9.  Ainda, a partir da análise do acórdão reclamado, verifica-se que foi constatada a existência do fenômeno da “pejotização” no presente caso. O vínculo empregatício foi reconhecido sob o fundamento de que os elementos caracterizadores da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade) encontram-se presentes. Confira-se trecho relevante da decisão reclamada:



    “E, na espécie, o fenômeno da "pejotização" se faz presente, pois que celebrado pseudo contrato civil entre a reclamada e o reclamante, por intermédio de uma pessoa jurídica, de prestação de serviços jornalísticos (doc. 12 do vol. anexado), de modo a acobertar a relação empregatícia subjacente, conforme se passa a escandir: Segundo o artigo 3° do Texto Consolidado "considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". Extraem-se, portanto, da dicção legal os seguintes elementos caracterizadores da relação de emprego: pessoalidade, não eventualidade, subordinação e onerosidade.”



    10. Desse modo, ainda que a decisão reclamada fosse proferida em data posterior ao paradigma, observa-se que inexiste análise quanto à licitude ou ilicitude da terceirização realizada, matéria objeto da ADPF 324. Nesse cenário, forçoso concluir que não existe a necessária relação de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, tornando inviável o prosseguimento da reclamação. Nesse sentido, cito as Rcl 6.040-ED, Rel. Min. Teori Zavascki; Rcl 11.246-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 21.409, sob a minha relatoria; e Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, prejudicada a análise do pedido cautelar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 1° de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator